Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CREDORES PREFERENCIAIS. FATO QUE NÃO OBSTA A EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO.
I. A existência de créditos preferenciais de outros credores ou exequentes não obsta a expropriação do bem penhorado.
II. O exequente que insiste na alienação judicial do bem penhorado tem ciência de que o valor apurado reverterá, prioritariamente, para a satisfação dos créditos que têm preferência legal, nos termos dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.